Tribunal: STF
Processo: HC 261295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime semiaberto fixado com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “A. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus; 



    B. A concessão de medida liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP);”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 3):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal local (edoc. 4):



    “Constata-se dos autos n. 5005600-66.2025.8.24.0075 que a Magistrada Plantonista, depois de colhidos os requerimentos da defesa e do órgão do Ministério Público em audiência de custódia, justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apontando a insuficiência das medidas cautelares mais brandas e o preenchimento de seus pressupostos legais, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e a necessidade de salvaguardar a ordem pública (Evento 19, TERMOAUD1). 



    Para tanto, ponderou a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, reveladoras do risco de reiteração criminosa, estampadas pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pela ação penal em andamento pela prática da mesma infrações penal e pelos fortes indicativos de habitualidade delitiva. 



    Já no curso da ação penal, o pedido de revogação foi indeferido em virtude da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ocasião em que o Juízo a quo reforçou a periculosidade do paciente, tendo em conta as informações de que ocuparia posição de destaque em organização criminosa (Evento 32, DESPADEC1, dos autos originários). 



    Ao prolatar sentença condenatória, o Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado na denúncia, a fim de condenar o paciente ao cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, oportunidade em que negou o direito de recorrer em liberdade (Evento 116, SENT1, dos autos originários)



    (...)



    Em uma análise perfunctória, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a concessão liminar do pedido de ordem.



    (...)



    O aparente risco de reprodução dos episódios criminosos, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do paciente, revelam ser prematura a revogação ou substituição da prisão preventiva. 



    Já a fixação do regime semiaberto não prejudica necessariamente a medida cautelar.



    Predomina o posicionamento de que, presentes os pressupostos da medida cautelar, não há incompatibilidade entre a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a imposição do regime inicial semiaberto, bastando que seja adequada a execução provisória de acordo com os ditames da sentença.



    (...)



    O próprio Supremo Tribunal Federal, em que pese a adoção de entendimento mais restritivo à compatibilidade, assenta ser possível a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto em casos excepcionais, a exemplo de situações de reiteração delitiva ou violência de gênero (HC n. 245.827 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 14/10/2024). 



    A aparente habitualidade delitiva sugere ser esse o caso dos autos. 



    Diga-se, de mais a mais, que a autoridade dita coatora determinou a formação do PEC provisório, de modo a permitir a adequação da medida cautelar ao regime imposto na sentença condenatória. 



    III Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.”



    Transcrevo, ainda, trecho da sentença condenatória que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade (edoc. 2, fls. 15-18, grifos nossos):



    “Quanto à dosimetria trifásica do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais (art. 59 do CP) é a seguinte: A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao tipo em questão. O acusado não registra antecedentes criminais. A conduta social do acionado não diverge daqueles do seu convívio. A personalidade do acusado não enseja majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. Os motivos não militam em desfavor do acusado. As circunstâncias e consequências são normais a espécie. As consequências da infração não implicam agravamento nem atenuação. O comportamento da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado. 



    A teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/2006, oportuno ressaltar que a quantidade e variedade do material entorpecente apreendido 9 invólucros de borracha contendo 24,81 gramas de cocaína, ao total e 12 invólucros de borracha contendo 55,09 gramas de crack, em forma de pedra, nos termos do laudo pericial de evento 68, de alta lesividade e vício, é circunstância que deve ser considerada para aumentar a pena base a ser fixada.



    No caso considerando a quantidade de droga apreendida, que teria o condão de atingir número considerável de usuários, entorpecentes este de alto poder deletério, o que justifica o acréscimo da pena base na fração de 1/6 (um sexto). 



    Desta feita, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP acima analisadas, majoro a pena em 1/6, com relação ao art. 42 da lei de drogas, na primeira fase, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento 583 dias multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Há, porém, a atenuante da menoridade, eis que contava, à época dos fatos, com 19 anos, razão pela qual procedo à diminuição na fração de 1/6, culminando na pena base de 5 anos de reclusão, diante da vedação esculpida na súmula 231 do STJ. A pena de multa permanece, nesta fase, inalterada. 



    Na terceira fase, não há a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição, razão pela qual, nos termos aqui expostos, fixo a reprimenda definitivamente em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 583 dias multa.



    (...)



    A pena privativa de liberdade de reclusão será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, uma vez que embora se trate de acusado primário, foi condenado a pena superior a 4 anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, b).



    (...)



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória exposta na denúncia (art. 387 do CPP), para condenar ALAN PACHECO MATIAS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias multa, no valor de seu mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que os mantiveram em prisão preventiva durante o curso do processo, ao contrário, os fatos foram confirmados durante a instrução criminal do feito, inclusive com a prolação da presente sentença condenatória, mostrando-se tal medida necessária para fins de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), sobretudo para evitar, também, reiteração criminosa, caracterizadora da sua reincidência e insistência em trilhar os caminhos da criminalidade (No mesmo sentido, vide Apelação Criminal Nº 5009912- 88.2019.8.24.0045/SC.)”



    Vê-se que a impetração volta-se contra decisão monocrática. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 5005970-45.2025.8.24.0075, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente